Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).

2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações.

3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”.

4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.